Tribunal: TJES
Processo: 5000212-89.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-89.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO ARANTES ROMANO
RECORRIDO: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000212-89.2021.8.08.0069

ORIGEM
: Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARCO ANTONIO ARANTES ROMANO

RECORRIDO
: CARLOS VINICIUS FONSECA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL NA VISTORIA PELA AUTORIDADE POLICIAL EM VIRTUDE DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. EVICÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrido, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 29.479,69 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a
quo, não merece qualquer razão a alegação do Recorrente no sentido de desconhecer a irregularidade apontada, devendo este responder por todos os prejuízos sofridos pelo Recorrido advindos da evicção operada, uma vez que constitui dever seu a entrega do veículo livre de qualquer empecilho comprometedor de seu uso regular e legal, o que não ocorreu no presente caso.

(3). Dessa forma, dada a evicção ocorrida
in casu
, devida a responsabilização material do Recorrente pelos prejuízos sofridos pelo Recorrido, a qual foi fixada corretamente pelo Juízo
a quo
, não merecendo reparos a sentença vergastada.

(4). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)